Tribunal: TJMT
Processo: 0013779-28.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013779-28.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (AGRAVANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ALVES FILHO - CPF: 826.256.701-34 (AGRAVADO), RENATO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 791.785.531-72 (ADVOGADO), FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 626.726.141-72 (AGRAVADO), RENATO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 791.785.531-72 (AGRAVADO), ADRIANA HELENA CRISTINA DE DEUS ALVES - CPF: 950.536.971-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – - CONTINÊNCIA – ARTIGO 485, VI C/C 57 DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR MANTEVE A SENTENÇA SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS – AGRAVANTE APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JURACI JOSÉ CARAMORI e CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
contra a
decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo requerido (cf. Id. nº 149623430), negou provimento, mantendo incólume a sentença de origem, por entender de fato, que “
a ação de cobrança (continente) abrangeu a integralidade do débito existente entre os litigantes, incluindo, portanto, o débito referente à 5ª prestação, objeto do imbróglio travado nos autos dessa ação declaratória (contida); inclusive, leitura da sentença prolatada nos autos daquela ação é possível constatar que a temática – compensação – foi arguida e debatida nos autos da ação de cobrança, aliás, com ampla dilação probatória, pois lá foi realizada prova pericial contábil, que foi emprestada para a presente ação”
(cf. Id. nº 159619173)
.

Os agravantes sustentam que “
a ação continente é a ação declaratória/indenizatória em epígrafe/de origem, porque tem pedido mais amplo (tutela declaratória que faz coisa julgada material, e, além disso, com pedido de indenização por dano moral) e, com maior quantidade e espécie de provas, como o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunha, que não existem na Ação de Cobrança de Paraíso de Tocantins/TO”
, além disso, alegam que “
a ação declaratória/indenizatória em epígrafe foi proposta em 21/03/14, mais de um ano antes da ação de cobrança de Paraíso do Tocantins/TO (26/06/2015).

Pedem, pois, o provimento do Agravo Interno “
de modo a reformar a v. decisão monocrática em comento, e consequentemente, admitir e prover a Apelação em epígrafe, a fim de cassar a r. sentença que extinguiu o feito de origem sem julgamento do mérito e o retorno dos autos para nova decisão, agora de mérito, o retorno dos com apreciação das provas da causa”
ou, “
seja declarada a inexistência do débito objeto da lide e condenados os Apelados/Agravados a indenizarem estes Recorrentes por dano moral”
(cf. Id. nº 162798657)
.

Nas contrarrazões, os réus/agravados
refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 163253152).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelos autores no apelo, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023